Tribunal: TJMT
Processo: 1003593-07.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003593-07.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENAN ROBERTO DE LIMA - CPF: 046.679.371-57 (APELANTE), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO), YASMIN RENATA SOARES DE LIMA - CPF: 059.743.681-93 (APELANTE), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (APELADO), LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA C/C DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–

MORTE
DE
SEGURADO
–
QUITAÇÃO DA DÍVIDA
–
LIMITE PREVISTO NO SEGURO
–
RECEBIMENTO DO SALDO REMANESCENTE PELOS HERDEIROS APÓS A QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO
–
DIFERENÇA ENTRE O CAPITAL SEGURADO E O VALOR LIQUIDADO
–
CAPITAL SEGURADO QUE NÃO SE CONFUNDE COM O LIMITE MÁXIMO DE CAPITAL PASSÍVEL DE SER SEGURADO
–
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.

“
O seguro prestamista é contrato acessório à contratação de operação de crédito e que possui como finalidade a sua quitação em caso de sinistro previsto na apólice, como morte, invalidez ou até mesmo desemprego involuntário. Assim, o valor da cobertura contratada é o referente à operação financeira realizada, com base no qual foi calculado o prêmio cobrado do segurado, não se confundindo com o limite máximo de capital pa
ssível de ser segurado por CPF (...)”
(
REsp
n. 1.705.315/RS, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 12/9/2023,
DJe
de 19/9/2023.)

2.
N
ão subsist
e
nenhum saldo remanescente a ser pago aos
herdeiros quando
o capital segurado contratado
tiver sido
integralmente utilizado para quitação do financiamento e o saldo remanescente
tiver sido devidamente depositado pela seguradora.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de apelação cível
interposto
por

RENAN ROBERTO DE LIMA
e
YASMIN RENATA SOARES DE LIMA
, cont
ra
sentença proferida
pelo
d. Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
/MT
,
que
,
nos autos da
Ação
de Cobrança de Seguro Prestamista c/c Declaratória de Quitação de Empréstimo c/c Indenização por Danos Morais

movida contra
ZURICH SANTANDER BRA
SIL SEGURO
S E PREVIDÊNCIA S/A e
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
,

julgou
improcedente o pedido deduzido na inicial, condenando o
s
apelante
s
ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Inconformado
s
,
os recorrentes sustentam que
o contrato de seguro
prestamista
firmado entre o
genitor falecido
e a seguradora previa expressamente a cobertura para morte natural ou acidental, com um valor máximo de indeniz
ação estipulado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e, a
recusa da seguradora em pagar o valor integral segurado, sob a alegação de que o saldo devedor do financiamento foi quitado, viola o princípio da boa
-
fé contratual
.

Aduzem que
a apólice de seguro, documento vinculativo entre as partes, estabelece claramente as condições para o pagamento da indenização, incluindo a cobertura por morte natural ou acidental, no valor máximo estipulado de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais).

Com essas considerações, pleiteiam
: i)

a
quitação das parcelas do financiamento do veículo VW/GOL 1.0 GIV, ANO 2011, RENAVAN 00350778400, PLACA NUF 7025, adquirido através de financiamento 20025043609, feito
pela ré
AYMORÉ CRÉDITO, F
INANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
;

ii
)

o recebimento do seguro de vida pelos ap
elantes, devidamente atualizado desde o evento morte;

e
iii
)
a condenação por danos morais em razão do não cumprimento do seguro de vida pela ré
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROES E PREVIDÊNCIA S/A
.

O apelado
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROES E PREVIDÊNCIA S/A
apresent
ou
contrarrazões
requerendo o desprovimento recursal
(ID
157186727
)
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024